Tribunal: STF
Processo: Rp 1197
Classe: Rp
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-10-18
Data de publicação: 1984-10-18

Ementa:
- FUNCIONALISMO. CONCURSO PÚBLICO. CRIAÇÃO E PROVIMENTO DE CARGOS NA
SECRETARIA DE ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. ART-108 PAR-2. DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
A ADMISSAO DE SERVIDORES EFETIVOS NO QUADRO DAS ASSEMBLÉIAS
LEGISLATIVAS PRESSUPOE, SEMPRE, O CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS,
PORVENTURA ACRESCIDO DA AFERIÇÃO DE TITULOS.
A COMPETIÇÃO DE MÉRITO, ALÉM DISSO, DEVE SER PRECEDIDA PELA CRIAÇÃO
DOS CARGOS A SE PROVEREM, MEDIANTE LEI APROVADA PELA MAIORIA
ABSOLUTA DO TOTAL DOS PARLAMENTOS INTEGRANTES DA CASA LEGISLATIVA.